Tribunal: STF
Processo: RE 104393
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA
POR INCOMPETENCIA DO JUIZ QUE A PROLATOU, EM VIRTUDE
DE HAVER SIDO DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
QUE CRIOU A VARA EM QUE TRAMITOU A AÇÃO.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, A AFASTAR O EXAME DO
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA ALEGADO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- INAPLICABILIDADE A HIPÓTESE DA LETRA 'C' DO INCISO III
DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.